Tribunal: TJSP
Processo: 2091700-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - NULIDADE – A partir a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade da justiça não pode ser indeferida por ausência de comprovação de seus pressupostos, sem que antes a parte requerente seja intimada para comprovar sua situação econômica – Aplicação do art. 99, §2o, in

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - NULIDADE – A partir a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade da justiça não pode ser indeferida por ausência de comprovação de seus pressupostos, sem que antes a parte requerente seja intimada para comprovar sua situação econômica – Aplicação do art. 99, §2o, in fine, do CPC/2015 – Decisão anulada. Recurso provido.